Tribunal: TJES
Processo: 5025773-87.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025773-87.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: JOSE JAIR DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO INOMINADO E FUNDAMENTOU A MANUTENÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS, À LUZ DO CDC. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira em face do acórdão de ID 17230653, que conheceu do recurso inominado por ele interposto, mas lhe negou provimento, mantendo o teor da sentença.

Em suas razões, a embargante arguiu que o acórdão fora omisso e cerceou sua defesa, porquanto não teria considerado as argumentações do recurso inominado, tampouco permitiu a produção de provas adicionais que demonstrassem suas alegações.

Além disso, arguiu que tanto a sentença quanto o acórdão não apresentaram fundamentação completa, mas teria se limitado a declarar a abusividade dos juros praticados por estar em desconformidade com a “taxa média” de mercado.

Não foram presentadas Contrarrazões. É o sucinto relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifico que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, de acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que
não merece prosperar a alegação de vício
apontada pelo Embargante.

O v. acórdão não cerceou a defesa do embargante, mas, ao contrário, expressamente aduziu ser desnecessária a produção de prova pericial complexa, notadamente quando a sentença já havia apresentado o devido cálculo a respeito da resolução da lide, tornando a condenação líquida e exequível.

Ademais, quanto à alegação de ausência de fundamentação adequada e falta de análise das questões de mérito sustentadas pela CREFISA, igualmente não merece prosperar, porquanto o acórdão fez constar as razões pelas quais manteve o entendimento pela abusividade de juros, mencionando o dispositivo do CDC violado.

Do mesmo modo, observa-se que os fundamentos da sentença foram mantidos, de modo que todas as súmulas e artigos de lei utilizados por ela para fundamentar a abusividade dos juros praticados foram ratificados, não havendo que se falar em ausência de fundamentação a ensejar a suposta omissão.

Desta feita, adentrar novamente às matérias constantes em recurso inominado de forma genérica, já que os embargos não foram específicoa sobre que ponto o acórdão fora omisso, considerar-se-ia reanálise do mérito e do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Isto posto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, mas,
nego-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)